Tribunal: TJPA
Processo: 0849365-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849365-95.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE RODRIGUES BELLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
Nº 1 – TCE/PA. CARGO 27: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: ECONOMIA.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso presente, diversamente do fora alegado nas razões deste recurso, é visível que o ajuizamento da ação não decorreu de uma mera inquietude da parte autora em obter sua nomeação, mas pela explicita inércia do poder público em cumprir com aquilo que ele mesmo se obrigou quando publicou o Edital nº 1 – TCE/PA – servidor, de 29 de fevereiro de 2016, o qual previu para o Cargo 27: Auditor de Controle Externo – Área: Fiscalização – Especialidade: Economia, 05 (cinco) vagas de provimento imediato para capital do estado (Belém), tendo o apelado logrado aprovação na 05ª colocação, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas, sendo que dos 03 (três) primeiros convocados pela administração, 01 (uma) não tomou posse, assim como houve a declaração de vacância decorrente da aposentadoria de outro servidor titular do mesmo cargo para o qual o autor fora aprovado, tornando absolutamente injustificável a mora quanto ao dever de nomeação.

2.

Convém ressaltar, os documentos juntados aos autos pelo autor demonstravam que a administração agiu de maneira a evidenciar clara necessidade de nomeação relativamente a cargo público ofertado pelo edital do certame, notadamente por se tratar de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital, tornando necessário o ajuizamento da ação para evitar o prolongamento da mora, injustificável, quanto ao dever de nomeação (Tema 784/RG).

3.

Além disso, é importante consignar que esta ação foi ajuizada em 16/09/2020, quando faltavam pouco mais de 03 (três) meses para o encerramento do prazo de validade do certame, tendo o ente público manifestado resistência ao pleito como se observa de sua manifestação preliminar ao pedido de tutela de urgência, o que se manteve após o deferimento da tutela por ocasião da contestação.

4.

Registre-se, por oportuno, muito embora a convocação do apelado tenha sido efetivada (14/12/2020), anterior a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (03/03/2021), todavia essa informação somente foi juntada nos autos em 27/04/2021 após a contestação.

5.

Destarte, a omissão do poder público quanto ao dever de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas de provimento imediato ofertadas em edital de concurso justificou o ajuizamento da ação, razão pela qual em respeito ao princípio da causalidade deverá suportar os encargos decorrentes de sucumbência.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849365-95.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: ANDRÉ RODRIGUES BELLO

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA 19.471) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que após constatar que o pleito do autor – nomeação em cargo para o qual fora aprovado em concurso público - foi atendido,

extinguiu o processo declarando a perda de objeto condenando o ente público a pagar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em síntese, alegou que não deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, não podia ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual requereu a reforma parcial da sentença quanto ao capítulo especificamente impugnado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

O art. 85, §6º do CPC estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito
.

No caso presente, diversamente do fora alegado nas razões deste recurso, é visível que o ajuizamento da ação não decorreu de uma mera inquietude da parte autora em obter sua nomeação, mas pela explicita inércia do poder público em cumprir com aquilo que ele mesmo se obrigou quando publicou o Edital nº 1 – TCE/PA – servidor, de 29 de fevereiro de 2016, o qual previu para o Cargo 27: Auditor de Controle Externo – Área: Fiscalização – Especialidade: Economia, 05 (cinco) vagas de provimento imediato para capital do estado (Belém), tendo o apelado logrado aprovação na 05ª colocação, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas, sendo que dos 03 (três) primeiros convocados pela administração, 01 (uma) não tomou posse, assim como houve a declaração de vacância decorrente da aposentadoria de outro servidor titular do mesmo cargo para o qual o autor fora aprovado, tornando absolutamente injustificável a mora quanto ao dever de nomeação.

Convém ressaltar, os documentos juntados aos autos pelo autor demonstravam que a administração agiu de maneira a evidenciar clara necessidade de nomeação relativamente a cargo público ofertado pelo edital do certame, notadamente por se tratar de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital, tornando necessário o ajuizamento da ação para evitar o prolongamento da mora, injustificável, quanto ao dever de nomeação (Tema 784/RG).

Além disso, é importante consignar que esta ação foi ajuizada em 16/09/2020, quando faltavam pouco mais de 03 (três) meses para o encerramento do prazo de validade do certame, tendo o ente público manifestado resistência ao pleito como se observa de sua manifestação preliminar ao pedido de tutela de urgência (ID 14371226), o que se manteve após o deferimento da tutela (ID 14371328) por ocasião da contestação (ID 14371345).

Registre-se, por oportuno, muito embora a convocação do apelado tenha sido efetivada (14/12/2020), anterior a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (03/03/2021), todavia essa informação somente foi juntada nos autos em 27/04/2021 (ID 14371347), após a contestação.

Destarte, a omissão do poder público quanto ao dever de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas de provimento imediato ofertadas em edital de concurso justificou o ajuizamento da ação, razão pela qual em respeito ao princípio da causalidade deverá suportar os encargos decorrentes de sucumbência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2024